Tribunal: TJES
Processo: 5007978-28.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007978-28.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: THAMILES ANDRADE SANTIAGO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS DE NATUREZA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Thamilles Andrade Santiago contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., julgando improcedente o pedido de produção antecipada de prova. A embargante alega contradição no acórdão por entender que a fundamentação adotada, baseada em jurisprudência do STJ sobre produção antecipada de prova para mensurar a viabilidade de litígio futuro, deveria ter conduzido ao desprovimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em contradição interna ao reconhecer a possibilidade de produção antecipada de prova para viabilizar futura ação judicial, mas negar o pedido formulado pela parte embargante com base na ausência de relação jurídica com o requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

A contradição relevante para fins de embargos é aquela existente entre proposições inconciliáveis constantes da própria decisão, o que não se verifica no acórdão embargado.

O acórdão embargado fundamenta-se na interpretação de que, para a produção antecipada de prova de natureza satisfativa, exige-se a demonstração de relação jurídica entre as partes envolvidas, o que não foi comprovado no caso concreto.

A divergência entre a interpretação do acórdão e o entendimento da embargante configura mero inconformismo, o que não autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve decorrer de proposições inconciliáveis presentes na própria decisão.

O acórdão embargado assentou, dentre suas premissas, que a produção antecipada de prova de natureza satisfativa exige a demonstração de relação jurídica entre as partes.

Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir fundamentos ou modificar o resultado da decisão com base em mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 381, I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.103.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.03.2024, DJe 21.03.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
THAMILLES ANDRADE SANTIAGO
contra o v. acórdão de id. 8588774 que, sob a relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e, via de consequência, julgou improcedente o pedido de produção antecipada de prova.

Em suas razões recursais (id. 8825193), a embargante sustenta que (i) o acórdão embargado, alicerçado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
utiliza em sua fundamentação o entendimento [...] no sentido de que a tutela da produção de prova, permite à parte pesquisar a existência e o modo de ocorrência de determinado fato, independentemente da existência de um litígio em potencial, sendo um instrumento útil para que a parte mensure previamente a viabilidade e os riscos em eventual litígio futuro
”; (ii) “
tal fundamentação se aplica perfeitamente ao caso sob lume, visto que a recorrente busca justamente pesquisar a ocorrência de um fato, mensurando a viabilidade de eventual litígio, fato que se encaixa perfeitamente na fundamentação apresentada
”; (iii) “
resta caracterizada a contradição da fundamentação apresentada, visto que o entendimento apresentado se aplica perfeitamente ao presente caso, motivo pelo qual deveria ter sido negado o recurso de apelação
”.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

A
contradição
, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.
A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”.
(
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

O acórdão embargado, ao tratar da obrigação da parte embargada em fornecer as imagens solicitadas pela embargante, assim consignou,
in litteris
:

[...]

De acordo com o disposto no art. 381 e ss, do CPC, a demanda de produção antecipada de prova pode assumir duas diferentes naturezas, quais sejam, (i) cautelar, para a preservação da prova, conforme a hipótese descrita no inciso I, do art. 381, do CPC, ou (ii) satisfativa, quando a prova puder viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução do conflito, bem como justificar ou evitar o ajuizamento da ação, conforme as hipóteses dos incisos II e III, do art. 381, do CPC.

No que diz respeito às hipóteses de produção antecipada de prova de natureza satisfativa, o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
[...] As hipóteses de produção antecipada de prova de natureza satisfativa estão assentadas na existência de um direito autônomo à prova que permite às partes apenas pesquisar a existência e o modo de ocorrência de determinados fatos, independentemente da existência de um litígio potencial, além de ser também um instrumento útil para que as partes mensurem, previamente, a viabilidade e os riscos envolvidos em um eventual e futuro litígio, podendo, inclusive, adotar meios de autocomposição [...] (
REsp n. 2.103.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024).

O pedido de produção antecipada de prova pressupõe, portanto, a demonstração da existência de uma relação jurídica entre as partes.

No caso, a Apelada promoveu a demanda com o expresso objetivo de tomar conhecimento da autoria de possível ilícito de dano causado ao seu veículo, no estacionamento do Fórum de Serra, mediante a análise das imagens da câmera do circuito interno do banco Apelante, localizado nas proximidades.

A Apelada narrou, na inicial, que no dia 22.03.2022, participava de uma audiência referente ao processo criminal n.º 0015446-65.2021.8.08.048, e, ao se dirigir ao estacionamento, foi surpreendida com o seu veículo completamente arranhado, desconfiando que a conduta só poderia ser imputada às autoras do referido processo.

Segundo afirmou, o banco Apelante localizado “ao lado do fórum”, registrou o momento do dano, mas a gerência informou que somente poderia ceder as imagens da câmera através de determinação judicial.

Como visto,
não
se verifica nenhuma relação jurídica subjacente que legitimasse a produção antecipada de prova pelo banco Apelante. Afinal, a produção da prova tem por objetivo pesquisar a ocorrência de determinado fato, sendo instrumento útil para que
as partes
mensurem, previamente, a viabilidade e os riscos de eventual litígio, podendo, inclusive, adotar meios de autocomposição.

Cumpre acentuar que tampouco vislumbro que a ausência de produção antecipada da prova resultará em impossibilidade de verificação do ilícito, notadamente quando a Apelada informa na inicial que registrou boletim unificado, cujos fatos são objeto de investigação pela autoridade policial.

[...]

Da leitura do excerto extraído do voto condutor do acórdão, extrai-se que o eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, na interpretação do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, concluiu que para a produção antecipada de prova de natureza satisfativa é mister que exista “
a demonstração da existência de uma relação jurídica entre as partes
”, o que não foi verificado no caso concreto, uma vez que não havia “
nenhuma relação jurídica subjacente que legitimasse a produção antecipada de prova pelo banco Apelante
”, de modo que tais proposições não encerram, entre si, contradição.

Deste modo,
não se mostram vocacionados
os presentes embargos de declaração à alteração da conclusão alcançada pelo eminente Relator, no sentido de que restaria ausente a prova da relação jurídica subjacente entre as partes a embasar o pedido
, dado ter a irresignação da parte ora em análise intuito finalístico voltado à obtenção de resultado convergente com a tese recursal primária, o que não se concebe por meio da presente via.

Com efeito,
“
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração tem a finalidade de obter resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses do ora embargante, não havendo que se falar em contradição no ato objurgado.

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
THAMILLES ANDRADE SANTIAGO
e a eles
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)